Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700757-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PERLLA FREITAS ROCHA, HAMILTON GUIMARAES SANTANA FILHO, PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: VERITAS CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Diante da certidão de ID 24263618, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008